Tribunal: TJES
Processo: 5001514-51.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001514-51.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA CRUZ e outros

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOBRE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por José da Cruz e Lucieni dos Santos da Cruz contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com pedido de desfazimento de construção, proposta pelo Município de Aracruz, determinando a reintegração do ente público em área pública ocupada irregularmente pelos apelantes, com a demolição das edificações existentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (II) avaliar se a sentença é extra ou ultra petita; (III) examinar a existência de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana; (IV) analisar a possibilidade de usucapião sobre bem público; e (V) apurar a existência de direito à indenização pelas benfeitorias supostamente realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera os autos devidamente instruídos, sendo desnecessária a produção de novas provas. A jurisprudência do STJ reconhece essa possibilidade quando a instrução é considerada suficiente (REsp n. 2.161.207/SP).

A sentença respeitou os limites da petição inicial, que expressamente requereu o desfazimento das construções irregulares, não havendo extrapolação dos pedidos formulados (sentença não extra ou ultra petita).

A aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana deve ser ponderada com os demais princípios constitucionais, notadamente o da legalidade e o da indisponibilidade do patrimônio público. Não há violação ao referido princípio quando a ocupação é irregular e em desacordo com a legislação.

É pacífica a jurisprudência no sentido da impossibilidade de aquisição de bens públicos por usucapião, nos termos da CF/1988, art. 183, § 3º, e da Súmula 340 do STF (REsp n. 1.874.632/AL).

O pedido de indenização por benfeitorias não merece acolhimento, pois estas não foram alegadas nem discriminadas na contestação, com atribuição de valor, conforme exigido pelo art. 538, § 1º, do CPC.

A sentença reconheceu a prática de esbulho possessório pelo apelante, com base nas provas constantes nos autos, autorizando a reintegração do Município na posse do imóvel público.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende estar o feito suficientemente instruído.

A demolição de construção irregular em imóvel público, expressamente requerida na petição inicial, não configura decisão extra ou ultra petita.

É inadmissível a aquisição de bem público por usucapião, sendo legítima a reintegração promovida pelo ente público.

A ausência de alegação e discriminação de benfeitorias na contestação impede o reconhecimento de direito à indenização.

O princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser invocado para justificar ocupação irregular de bem público.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 183, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único; 538, § 1º; 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.161.207/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.05.2025, DJe 22.05.2025; STJ, REsp n. 1.874.632/AL, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25-11-2021, DJe 29-11-2021; STF, Súmula 340.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001514-51.2021.8.08.0006.

APELANTES: JOSÉ DA CRUZ E LUCIENI DOS SANTOS DA CRUZ.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de apelação interposta
por José da Cruz e Lucieni dos Santos da Cruz
em face da respeitável sentença
id 14926064, proferida nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO FEITA EM DETRIMENTO DE SUA POSSE (com pedido liminar)” proposta contra eles pelo Município de Aracruz
, que julgou “PROCEDENTES os pedidos autorais, para, confirmando a liminar de id. 8837665, determinar a REINTEGRAÇÃO definitiva do autor no imóvel objeto da lide, com o desfazimento da construção irregular pelos requeridos sobre a área pública em questão”.

Nas razões do recurso
(
id 14926065
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) ocorreu cerceamento do direito de defesa; 2) “O indeferimento de prova pericial destinada a aferir a exata metragem da obra, a inexistência de dano ambiental e o custo de eventual remoção, aliado à negativa de oitiva das testemunhas e do estudo social sobre a condição de vulnerabilidade das partes, aniquilou o contraditório efetivo”; 3) a sentença é extra ou ultra petita; 4) foi violado o princípio da dignidade da pessoa humana; e 5) deve ser reconhecido o direito à indenização pela
s
benfeitorias realizadas no imóvel.

Requere
ram

o provimento do recurso para anulação ou reforma da respeitável sentença recorrida.

O recurso não deve ser provido
.

A alegação de cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito não prospera, valendo salientar que a ilustre Julgadora singular mencionou que “as provas apresentadas são suficientes para a formação do convencimento deste julgador”.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não há cerceamento de defesa quando o tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e refuta a produção de provas adicionais, por serem desnecessárias...” (REsp n. 2.161.207/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 22-5-2025).

Também não vejo como prosperar o argumento dos recorrentes de que
a sentença é
extra
ou
ultra

petita
.
Na petição inicial o apelado levando em consideração as “construções realizadas no bem esbulhado”, requereu “a determinação pela demolição de todas as construções existentes sobre a área pública municipal invadida” (id 14926011). Nessa ordem de ideias, a determinação contida na respeitável sentença recorrida de relacionada ao desfazimento das obras não excede os limites objetivos da demanda, delimitados na exordial.

A respeito da violação do
princípio da dignidade da pessoa humana,
não vejo como tal argumento prosperar. Os princípios não são absolutos, comportam relativizações, e no caso não se pode olvidar do direito de propriedade do Ente Público.

Por sinal, já foi decidido que “Regra geral, doutrina e jurisprudência, seguindo o disposto no parágrafo 3º do art. 183 e no parágrafo único do art. 191 da Constituição Federal de 1988, bem como no art. 102 do Código Civil e no enunciado da Súmula nº 340 do Supremo Tribunal Federal, entendem pela absoluta impossibilidade de usucapião de bens públicos” (REsp n. 1.874.632/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25-11-2021, DJe de 29-11-2021).

A pretensão de reconhecimento do direito
à indenização pela
s
benfeitorias realizadas no imóvel
também não
merece acolhida
.
O art. 538, § 1º, do CPC prevê que “A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor”. No caso, os réus, ora apelantes, não discriminaram as benfeitorias e nem atribuíram valores a elas na contestação (id 14926028).

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
o

apela
d
o

logrou
comprovar
os requisitos para
obtenção
da tutela possessória, notadamente
a
prática de esbulho por parte do
s

apelante
s

em relação ao imóvel objeto da demanda.
É acertada, assim, a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.